Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-53.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000203-53.2009.8.14.0301

APELANTE: JOAO PAULO MORAES DE SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000203-53.2009.8.14.0301

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO
ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB/PA nº. 20.638-A)

AGRAVADO:
JOÃO PAULO MORAES DE SOUZA

ADVOGADA:
NATALIN DE MELO FERREIRA (OAB/PA nº. 15.468)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TAXA EFETIVAMENTE APLICADA. AFASTAMENTO DA MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0000203-53.2009.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

BANCO

ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO:

ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB/PA nº. 20.638-A)

AGRAVADO:

JOÃO PAULO MORAES DE SOUZA

ADVOGADA:

NATALIN DE MELO FERREIRA (OAB/PA nº. 15.468)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 7771565)
que
conheceu e deu parcial provimento
ao apelo do ora Agravado,
no sentido de reformar a sentença para:

1.

Determinar que a incidência de juros remuneratórios, no contrato celebrado entre as partes, se dê segundo a taxa médica do mercado referente a março/2008, restituindo-se ao consumidor o excesso daí decorrente, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% da data da citação; e

2.

Decretar a descaracterização da mora e, por conseguinte, determinar a restituição simples dos eventuais valores pagos a esse título, devidamente verificada em fase de liquidação de sentença.

Nas
razões do interno (Id. 8079520),
aduz

o Agravante que a decisão merece ser reformada, sustentando a necessidade de resguardar o princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que o agravado aceitou as cláusulas contratuais e, portanto, deve cumpri-las. Defendeu, ainda, a não abusividade das taxas estipuladas no contrato, afirmando estarem abaixo da média de mercado.

Não foram apresentadas contrarrazões
(Id. 8536924)
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TAXA EFETIVAMENTE APLICADA. AFASTAMENTO DA MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, alegando, em síntese a impossibilidade de revisão do contrato em respeito ao princípio
pacta sunt servanda
e a não comprovação de abusividade dos juros remuneratórios
.

Apesar das alegações trazidas no interno, restou consignado na decisão monocrática que:

Entende-se que as normas de ordem pública disciplinadas no Código de Defesa e Proteção do Consumidor são nítidos exemplos de normas que mitigam em alguma medida a obrigatoriedade dos termos contratados. Tanto isso é verdadeiro que nas hipóteses em que a contratação é capaz de gerar eventual onerosidade excessiva ao consumidor, admite-se perfeitamente a revisão daquelas cláusulas que implicam maior prejuízo a este.

No caso concreto, não se cuida de onerosidade excessiva criada no decorrer a execução do contrato, mas de cláusulas supostamente abusivas que importam em grave prejuízo ao patrimônio do consumidor. Tal abusividade é decorrente da conhecida assimetria de informações que ocorre durante a contratação por adesão e da própria inflexibilidade deste, é uma condição que revela a falta de conhecimento do consumidor sobre as implicações que cada cláusula poderá lhe resultar e da impossibilidade de alterar previamente os termos pactuados.

Desse modo, é de se considerar que, em sede de relação de consumo, o princípio do pacta sunt servanda poderá ser relativizado quando se verificar a ocorrência de abusividade de cláusulas que consubstanciam o contrato de consumo.

Desta forma, o princípio
pacta sunt servanda
pode ser mitigado, permitindo a revisão de cláusulas contratuais, quando se revelem abusivas. Neste sentido, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

De igual forma, em relação à abusividade dos juros remuneratórios, transcrevo trecho da decisão monocrática:

Não se revela abusiva a previsão de percentual de juros remuneratórios superiores a 12% a.a. Contudo, na hipótese dos autos, cabe destacar que não houve a juntada do instrumento de contrato celebrado pelas partes e resta controvertida a taxa de juros remuneratórios incidentes no caso concreto. Com efeito, inexiste comprovação real da taxa de juros remuneratórios, até mesmo porque, o juízo a quo não efetivou a inversão do ônus da prova, sendo que tanto autor quanto réu apenas alegaram percentuais diferentes referentes à taxa de juros.

Em decorrência da não apresentação do instrumento de contrato tem-se por ausente a comprovação da efetiva taxa de juros remuneratórios, razão pela qual deve ser aplicável ao caso a taxa média de mercado, conforme o enunciado da Súmula 530 do STJ, a definir que: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

No mesmo sentido, cito julgados recentes daquela Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 530/STJ. ACOLHIMENTO.

1. "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." Enunciado n. 530 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no REsp 1892432/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. JUROS, CAPITALIZAÇÃO E MORA. QUESTÕES PACIFICADAS POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR. INCONTROVERSA CONTRATAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS JUROS APLICADOS NOS ACORDOS CELEBRADOS. NÃO HÁ FALAR EM AFASTAMENTO DA COBRANÇA. NÃO EXISTINDO ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS CONTRATOS DISCUTIDOS, REMANESCE A MORA E OS SEUS CONSECTÁRIOS QUANTO A ESTES.

1. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, "é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. (REsp n.º 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC). Aplica-se a taxa média, ainda, às hipóteses em que não acostado o instrumento contratual. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1833241/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Destarte, os juros remuneratórios na espécie devem corresponder à taxa média de mercado, previsto para março de 2008, momento da celebração do contrato de mútuo, salvo se o índice efetivamente cobrado pelo banco for mais vantajoso ao consumidor.

Assim, não trouxe o agravante novos elementos capazes de ensejar a reforma da decisão, já que respaldada na Jurisprudência nacional consolidada.

Por fim, em relação aos demais tópicos tratados na decisão monocrática – capitalização de juros mensais, configuração da mora, comissão de permanência, indenização por danos morais e limitação da multa moratória - não se insurgiu o agravante, pelo que, permanece inalterada a decisão em relação a eles.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 7771565)
.

É como voto.

Belém/PA, 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024